Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724027-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA COSTALONGA PEREIRA AGRAVADO: NUNO DA SILVA PEREIRA JUNIOR, BARBARA COSTALONGA PEREIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGARIDA COSTALONGA PEREIRA, viúva meeira, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do processo de inventário ajuizado em razão da morte de NUNO DA SILVA PEREIRA, em que atua como inventariante a herdeira BARBARA COSTALONGA PEREIRA LEITE, que integra o rol de herdeiros necessário junto com NUNO DA SILVA PEREIRA JUNIOR, além de figurarem como terceiros interessados no processo o DISTRITO FEDERAL e a empresa EMANOEL CESAR GOMES DIAS – ME. A decisão ora agravada indeferiu o pedido de levantamento de valores pela viúva meeira, ora agravante, até a comprovação do pagamento do ITCMD, e autorizou a utilização de valores depositados nos autos para pagamento do imposto. A agravante destaca que não é herdeira, mas viúva meeira do falecido autor da herança, sendo proprietária de metade de bens e dos valores que integram o espólio, além de ter dispendido valores em favor do espólio, depois do falecimento de seu cônjuge. Ressalta que houve a venda de imóvel comum do casal, situado no estado do Espírito Santo, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo que metade do montante deveria ter sido destinado à agravante, em razão da meação, o que não foi observado nos autos de origem. Alega que a maior parte do valor obtido foi destinado ao pagamento de dívida do espólio, restando depositado nos autos atualmente quantia próxima a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), além de ressaltar que este saldo remanescente deveria ser pago à agravante, conforme esboço de partilha homologado em juízo. Defende que não incide ITCMD sobre os bens e valores que integram sua parcela de meação, concluindo que “...a decisão de condicionar o levantamento dos valores ao pagamento do ITCMD deve ser reformada, assegurando-se à meeira o direito de usufruir dos valores a que tem direito, conforme definido na partilha homologada.” Sustenta que os valores depositados em Juízo não podem ser liberados para pagamento de ITCDM pelos herdeiros, não apenas por lhe afetar a meação, mas por inviabilizar que tenha acesso aos seus direitos, em face da elevada litigiosidade do processo, notadamente por contar com idade avançada e com deteriorada condição de saúde. Tece considerações sobre seus problemas de saúde e sobre as dificuldades financeiras que enfrenta, apontando violação a direitos fundamentais, com afronta ao art. 230 da Constituição Federal, e ressalta que existem outros bens que integram o espólio, com valores suficientes para fazer frente ao pagamento do ITCMD. Afirma que “...a meeira será prejudicada, pois teria que arcar com uma obrigação que não lhe cabe, utilizando sua meação para pagar um tributo devido pelos herdeiros”, e acrescenta que a manutenção da decisão agravada “...obrigaria a meeira a ingressar com uma ação de ressarcimento contra os herdeiros, o que é um absurdo e contraria a lógica da partilha já homologada.” Com esses argumentos, requer: “a) CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO: Que o presente agravo de instrumento seja conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para deferir a liberação imediata dos valores depositados em conta corrente, destinados à restituição de despesas pagas no curso do inventário pela meeira e à sua meação, conforme já homologado na partilha. (...) b) RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DO ITCMD: Que seja reconhecido que sobre os valores em questão não incide o ITCMD, pois são de restituição de valores pagos pela inventariante e de meação de imóvel vendido no curso do inventário, não constituindo herança a ser tributada. O que lhe permite o levantamento, sem prova do pagamento do tributo, que deverá ser assegurado por outros bens no inventário e pagos pelos herdeiros. c) Tutela de urgência - Determinação da Liberação Imediata dos Valores: Que seja determinada a liberação imediata dos valores depositados, em face da urgência justificada pela idade avançada e estado de saúde debilitado da meeira, garantindo-lhe o direito de usufruir de seu patrimônio em vida. d) Reconhecimento dos Direitos da Meeira: Que seja reconhecido que a meeira não é responsável pelo pagamento do ITCMD, cabendo tal obrigação exclusivamente aos herdeiros, e que os valores de sua meação não podem ser retidos para tal fim. e) ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO: Requer-se, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que a decisão agravada não produza efeitos até o julgamento final deste recurso – EM ESPECIAL, PARA QUE SEJA VEDADO O LEVANTAMENTO DA QUANTIA PARA PAGAMENTO DO ITCMD. f) Pedido subsidiário: Caso não seja provido o recurso quanto ao direito à liberação dos valores antes do pagamento do ITCMD, requer-se, subsidiariamente, que ao menos seja reconhecida e reformada a decisão para impedir a autorização de qualquer levantamento dos valores depositados, tendo em vista que esse valor não pertence ao espólio (herança). Fundamenta-se este pedido nos seguintes argumentos: a. Os valores referem-se à meação da Agravante. b. O plano de partilha destinou exclusivamente esses valores para a restituição das despesas pagas pela inventariante.” Preparo regular no ID 60197545. A agravante juntou aos autos comprovantes de despesas médicas a partir do ID 60197545. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento de preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Quando se tratar de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, tenho como inviável a concessão da tutela antecipatória postulada, volvida a obtenção de pronto levantamento de valores pela agravante, pois, apesar da relevância da argumentação sustentada no recurso, trata-se de medida dotada de clara irreversibilidade. Com efeito, verifica-se que se trata de processo de inventário com longo tempo de tramitação, marcado pela litigiosidade e com a participação de outros interessados, de modo que se mostra inviável o imediato levantamento de valores pela viúva meeira, ora agravante, sem previa garantia do contraditório às outras partes do processo. Contudo, merece acolhimento o pedido de suspensão da decisão agravada, por ter deferido o levantamento de valores depositados no inventário para pagamento do ITCMD, já que presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo elencados do art. 995 do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o constatado risco de dano grave de difícil reparação. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que são relevantes os argumentos sustentados no recurso, pois a agravante é viúva meeira, tendo direito à meação que já integrava seu patrimônio pessoal desde antes do óbito do autor da herança, de modo que a parcela que lhe cabe do patrimônio elencado no processo de inventário, por meação, não está sujeita a incidência do ITCMD. A esse respeito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. INVENTÁRIO. ITCMD. TRANSMISSÃO DE HERANÇA. CONTRIBUINTES. HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA INVENTARIANTE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...). 6. A meação não se confunde com a herança. A herança consiste no conjunto de bens deixados pela pessoa falecida aos seus herdeiros. A meação refere-se à metade dos bens que compõem o patrimônio comum do casal. 7. No caso, a viúva meeira não figura como herdeira dos bens arrolados no inventário, portanto, não é contribuinte do ITCMD. (...) (Acórdão 1795160, 07071655820238070009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. FATO GERADOR. TRANSFERÊNCIA DE BENS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO UNILATERAL PROCEDIDA PELA INVENTARIANTE À REVELIA DO HERDEIRO. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MEAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO PELO FISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), é um tributo de competência estadual, ou seja, cabe aos Estados ou Distrito Federal a sua instituição, conforme previsão do art. 155, I, e § 1o, da Constituição da República e dos artigos 35, parágrafo único, 38 e 42 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo a base de cálculo do imposto o valor venal dos bens ou direitos transmitidos - causa mortis ou a doação inter vivos - tendo como contribuintes, entre outros, o herdeiro, o legatário ou mesmo o doador. (...) 4. Nesse aspecto, a emissão das guias sem conhecimento do herdeiro, de forma supletiva e em seu nítido prejuízo, sem consultar a respeito da provisão de fundo, não deve subsistir, tendo em vista a robusta demonstração de erro de fato no cálculo do imposto, com a inclusão do valor afeto à meação da viúva e seus bens particulares, motivo pelo qual a declaração de inexistência do débito fiscal objeto da CDA é medida que se impõe, com a ressalva da posterior retificação pelo Fisco. (...) (Acórdão 1779493, 07039062820238070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A leitura atenta dos autos de origem também revela a procedência da alegação de que houve alienação de imóvel durante o curso do processo, com destinação de parte do preço obtido ao pagamento de débitos do espólio, e que no esboço de partilha homologado em juízo consta, de modo expresso, que o saldo remanescente do produto obtido com a venda do bem deveria ser destinado à agravante, como parte da sua meação, in verbis: “...No curso da ação, foi vendido um imóvel (item 4) no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e serviu para quitação de dívidas do inventário, tendo sido juntado comprovante de pagamento, em valor de R$ 159.629,00, não sendo impugnada a prestação de contas. Item 1 Dívida contraída no processo – paga ao 11.04.2019 ao credor Tominmec Serviços e Alguel Reboqu. Num. 43412295 (anexo) (-) R$ 95.000.00 Item 2 Dívida contraída no Processo (honorários sucumbenciais) – paga a Leonado de Souza Silva – 10.05.2019. Num. 43412295 (anexo) (-) R$ 19.000,00 Item 3 Corretagem – paga ao credor Luís Geraldo Paixão Pereira 10.04.2019 Num. 43412295 (anexo) (-) R$ 10.000,00 Item 4 Restituição de custos antecipados pela inventariante devidamente comprovadas e já restituída a Inventariante (PARCIAL). Num. 98798765 - Pág. 1 (-) R$ 16.371,26 Item 5 Valores restituído a inventariante a títulos de imposto de IPVA. Levantado do valor do numerário vinculado aos autos. Num. 98798765 - Pág. 1 (-) R$ 2.599,45 Por outro lado, a meeira deveria receber pela meação o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando que venda do imóvel se operou no valor de R$ 300 mil, como dito. Todavia foi autorizado o levantamento de R$ 50 mil reais. Desta forma, deveria a meeira receber o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela meação do imóvel, devidamente atualizados, uma vez que essa quantia pertence a sua parte do bem. O valor de direito da meeira atualizado pela caderneta de poupança que soma a quantia de R$ 121.106,58 (cento e vinte um mil, cento e seis reais). Observa-se que o espólio gastou R$ 9.629,00 (nove mil seiscentos e vinte nove reais) a mais utilizando o valor da meação, vez que só poderia gastar o valor de R$ 150 mil, referente a sua parte de meação. Assim, em relação a esse imóvel, resta DEVIDO a meeira o valor R$ 121.106,58, correspondente ao valor de direito da meação atualizado pela poupança. Para pagamento do valor, a quantia depositada em Juízo de R$ 107.476,60 será integralmente levantada para pagamento, restando um débito ainda a ser pago, no valor de R$ 13.630,00 (treze mil reais). Requer a expedição de alvará do percentual, por ser de direito, considerando a elevadíssima idade da vítima 85 anos, e seu incontestável direito de meação sobre o bem, e não necessidade de pagamento de impostos...” (ID 158754204) O referido esboço de partilha foi aprovado e homologado pela sentença de ID 168353377, confirmada em grau recursal e transitada em julgado (ID 197284396 e 197284401), sem qualquer ressalva quanto ao direito de meação reservado à agravante. Desse modo, se mostra provável o provimento do recurso para que tenha acesso ao direito pessoal de meação, independente do pagamento do ITCMD. Também se constata a presença de perigo de dano de difícil reparação, com risco de perecimento de direito, já que a decisão agravada autorizou aos herdeiros o levantamento dos valores reservados à viúva meeira para pagamento do ITCMD, de modo que se mostra necessária a concessão de efeito suspensivo, a fim de manter os valores em deposito judicial até ulterior deliberação de mérito, depois de garantido o direito de contraditório aos herdeiros e às outras partes interessadas no processo. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, caso ocorra o levantamento dos valores pelos herdeiros, sem observar a meação vindicada pela agravante. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado Comunique-se ao Juiz da causa. Cadastre-se como partes interessadas no processo o DISTRITO FEDERAL e a empresa EMANOEL CESAR GOMES DIAS – ME. Intimem-se os agravados e a empresa interessada, e dê-se vista à Procuradoria do Distrito Federal, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator